Tribunal: TJDFT
Processo: 0751353-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751353-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR BARBOSA MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADEMIR BARBOSA MACIEL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletivo n. 0714871-65.2023.8.07.0018, proposto em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o pagamento de parcela incontroversa por meio de precatórios, nos seguintes termos (ID 213617853): “I – Ciente do v. acórdão n. 1867062, da 2a Turma Cível (ID 207090586), que deu provimento ao AGI n. 0713330-17.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: "Agravo conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do processo, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva." II – ADEMIR BARBOSA MACIEL E OUTRO interpuseram embargos declaratórios (ID 205899268) contra a decisão de ID 204616968, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alegam que a decisão embargada é omissa quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas, constante na réplica acostada no ID 204078596. Intimado, o DISTRITO FEDERAL requer que o recurso não seja conhecido (ID 211312902). É o breve relatório. Decido. III -O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. Com efeito, a parte executada apresentou a planilha de ID 198263087, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 10.368,89, sendo R$ 10.189,90, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 178,99 as custas processuais. Ainda, a decisão de ID 193110996 fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a planilha de ID 182259383 pretendendo o recebimento de R$ 19.423,59, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, conforme disposto na Lei Distrital n 3.624/2005, tendo em vista a consolidação do título executivo judicial em 11/03/2020, conforme certidão de ID 182259385 (fl. 83), devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento por precatórios. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão 1857606, 07394538620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV – Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 205899268, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios da parcela incontroversa apurada em ID 198263087, sendo o precatório no valor de R$10.368,89; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 1.018,99), conforme fixados na decisão de ID193110996.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 198263087, sem atualização, vez que a decisão de ID 204616968 ainda não transitou em julgado. No mais, mantém a decisão de ID 204616968 conforme proferida. Intimem-se.” Após, o exequente opôs novo embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 216551764): “I - ADEMIR BARBOSA MACIEL E OUTROinterpuseram embargos de declaração (ID 214913949) contra a decisão de ID 213617853, quedeu provimento aos embargos de ID 205899268 e determinou a expedição dos requisitórios da parcela incontroversa. Alegam que a decisão é omissa aaplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 na espécie. Evidencia que o Plenário do e. STF,por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência interpostos no ARE 1.444.260/DF, para reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 792 (RE 729107/DF) e a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa quanto aaplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, não se vislumbra o vício apontado. De fato, o e. STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20201 para alterar o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/06/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 182259385 - fl. 83). Vide julgado do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido."(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739453-86.2023.8.07.0000, Acórdão 1857606, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2024) III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Independente de preclusão, expeçam-se os pertinentes requisitórios da parcela incontroversa, conforme determinado na decisão de ID 213617853. Intimem-se”. Nesta sede, o agravante pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPVs para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar, para reconhecer a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Discorre acerca da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual versa sobre o teto da expedição de RPV, devendo ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Defende a impossibilidade dos efeitos da nova Lei atingirem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF, e o art. 6o da LINDB, e garante não haver violação de tais elementos no caso concreto. Destaca os parágrafos §3o e 4o do art. 100 da CF, os quais permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Ressalta a necessidade de valorização dos precedentes proferidos pelo STF. Aponta divergência entre a matéria que embasou o Tema 792 do STF e a matéria dos autos. Alega que o Supremo Tribunal Federal – STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses nas quais a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor (ID 66830328). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 66830812. Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O agravante promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, distribuído sob o no 0714871-65.2023.8.07.0018 ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual requereu o pagamento de R$ 19.423,59, referentes ao benefício alimentação ilegalmente suspenso. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” Há muito considerava-se a Lei Distrital no 6.618/2020 inconstitucional, em razão do julgamento, em conjunto, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Posteriormente, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT. No entanto, o STF deu provimento ao RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Veja-se: “DIREITO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENOVALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIADE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, §1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706.3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Recurso Extraordinário 1.491.414, Relator: Min. Flávio Dino. Plenário. DJE 12/07/2024). Entretanto, tem incidência, no caso, o Tema no 792 do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, o qual dispõe: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A Lei Distrital no 6.618/2020 é de 8/6/2020, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo (11/3/2020). Logo, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema no 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. Veja-se o entendimento desta Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso.” g.n. (07083381320248070000, Relator(a):Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE:5/9/2024). -g.n. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão agravada, porquanto está de acordo com o entendimento do STF e desta Corte de Justiça. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 3 de dezembro de 2024 15:49:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador